Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-73.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712169-73.2023.8.07.0010 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VLOG TRANSPORTE DE CARGAS E LOGISTICA LTDA APELADO: GRUPO CASAS BAHIA S.A., ASAP LOG - LOGÍSTICA E SOLUÇÕES LTDA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 16 de julho de 2025 13:53:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador